Tribunal: TCU
Processo: 005.609/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 1322/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Jorge de Oliveira) pelo sr. Paulo Sérgio de Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial e tornar insubsistente o subitem 1.7.2 do Acórdão 1322/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.